Tribunal: TJDFT
Processo: 0718413-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. APÓLICE DE SEGURO GARANTIA JUDICIAL. MODALIDADE EQUIPARADA A DINHEIRO PARA FINS DE GARANTIA DO JUÍZO. DISCUSSÃO DO VALOR CONTROVERSO. SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS.
A fiança bancária e o seguro garantia judicial equiparam-se a dinheiro para fins de garantia do juízo, nos termos do Art. 835, §2o do CPC.
Na hipótese em que a parte devedora deposita nos autos o valor incontroverso e apresenta apólice de seguro garantia para discussão do valor controvertido, configura-se a garantia do juízo apta a suspender os atos expropriatórios até que seja apurado o montante efetivamente devido.
Recurso provido para reformar a r. decisão agravada e reconhecer a modalidade do seguro garantia judicial como garantia do juízo.